Tribunal: TJDFT
Processo: 0739817-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739817-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTES: ZUHAYRA MILHOMEM ANDRADE e CELIA MARIA ANDRADE GOMES RECLAMADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ/DF INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por ZUHAYRA MILHOMEM ANDRADE e CELIA MARIA ANDRADE GOMES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF que estabeleceu medidas protetivas de urgência em seu desfavor (fls. 10/12). Alegam as reclamantes que as medidas protetivas não se justificam, pois possuem relação harmoniosa com a família da suposta vítima T. Argumentam que “as medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, não sendo suficiente para seu deferimento o fato da família do ofensor ter estabelecido diálogo cordial, pontual e em via pública com a família da ofendida. Acrescenta-se, ainda, o fato que, além dos netos e sobrinhos em comum, CÉLIA e ZUHAYRA residem próximas a casa da família de T.”. Sustentam que as medidas restritivas impostas são desproporcionais, na medida em que as reclamantes não colocaram a vítima e seus familiares em situação de risco. Por fim, aduzem que “o deferimento das medias protetivas (proibição de aproximação e contato) afetaria muito a vida das reclamantes, já que frequentam os mesmos lugares que a família da T. além da relação com os netos e sobrinhos vivenciada por CÉLIA e ZUHAYRA, respectivamente”. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação das medidas protetivas de urgência estabelecidas em seu desfavor. No mérito, pleiteiam a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 234, do Regimento Interno desta Corte, a reclamação deverá ser instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, competindo às reclamantes, instruí-la adequadamente, sob pena de a ela se negar seguimento. A propósito: Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. Na hipótese dos autos, constato que a presente reclamação não veio instruída com os documentos necessários à compreensão da controvérsia, mas tão somente com a cópia do ato jurisdicional que poderia conter erro de procedimento ou que, à falta de recurso específico, possa ensejar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232, RITJDFT). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas das reclamantes, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de setembro de 2020 21:04:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora